Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704070-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: JOAO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 39003637 que, reconhecendo a deserção do recurso inominado interposto pelo ora embargado, negou-lhe seguimento. A embargante alega vício na decisão, dado o aviltamento dos honorários advocatícios fixados, os quais resultam em R$ 22,00, correspondentes a 10% do valor da condenação, o que afrontaria o sentimento de justiça. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte da decisão objurgada, antepenúltimo parágrafo, de forma que conste a seguinte redação: “Custas processuais pela parte recorrente, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, por equidade”. No mais, mantenho a decisão tal como lançada. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito